Tribunal: TJDFT
Processo: 0722685-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722685-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMON NASCIMENTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RAMON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, agravante, narra em sua petição de ID no 65314503, protocolada em 17/10/2024, às 14h59, que seu nome ainda consta na relação de candidatos “sub judice” do concurso para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (código 103). Pede que seja oficiado ao IADES para informar que a liminar deferida em favor do agravante já foi revogada pelo E. TJDFT. Decido. Como demonstrado pelo agravante (ID no 65314503 – pág. 3), o IADES alega que não foi informado sobre a revogação da liminar que havia sido concedida em favor de Ramon Nascimento de Oliveira. Há risco de dano ao agravante com a manutenção da sua condição de “sub judice” no concurso, uma vez que os candidatos nessa situação podem ficar de fora da classificação final. Compulsando os autos, verifica-se que em 13/06/2023 foi deferida liminar em favor do agravante (Ramon), anulando a questão no 57 (prova tipo A), determinando a reclassificação do agravante com a nota correspondente à referida questão e determinando a reserva de vaga no concurso a ele, na condição de “sub judice”. Em 21/09/2023, a liminar foi confirmada pelo acórdão no 1758173, da 7a Turma Cível do TJDFT, ocasião em que se deu provimento ao agravo de instrumento. Todavia, em 14/03/2024, os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram acolhidos pela 7a Turma Cível do TJDFT (acórdão no 1828789), entendendo que havia vício no primeiro acórdão, uma vez que não havia considerado a superveniência de sentença no mandado de segurança no 0706282-84.2023.8.07.0018, em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Dessa feita, os embargos de declaração foram providos, com efeitos infringentes, julgando-se prejudicado o agravo de instrumento no 0722685-85.2023.8.07.0000. Diante do acolhimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento, bem como diante da prolação de sentença de improcedência na ação principal, há revogação automática da tutela de urgência, produzindo efeitos imediatos e “ex tunc”, afastando-se qualquer possibilidade de prosseguimento dos efeitos da liminar, sendo desnecessária qualquer manifestação judicial nesse sentido, por ser consequência lógica da improcedência da ação no primeiro grau e por previsão expressa no art. 309, III, do CPC. Ressalte-se que o IADES foi devidamente intimado do acórdão dos embargos de declaração no Agravo de Instrumento no 0722685-85.2023.8.07.0000 e da sentença no MS 0706282-84.2023.8.07.0018, por meio de seus advogados constituídos nos autos. Portanto, há ciência inequívoca sobre a revogação da tutela de urgência. Não obstante isso, a fim de evitar prejuízos ao agravante e visando evitar a necessidade de ajuizamento de nova demanda decorrente de eventual falta do nome do recorrente na lista de classificação final, em razão da sua permanência na condição de “sub judice” nos cadastros do IADES, determino que se comunique aos agravados (DF e IADES), que houve a cessação da eficácia da tutela concedida no presente agravo de instrumento. Ante o exposto, intimem-se os agravados (DF e IADES), via publicação no DJE ou via sistema, se for o caso, bem como envie-se ofício, comunicando que houve a cessação da eficácia da liminar concedida no agravo de instrumento no 0722685-85.2023.8.07.0000, em favor de RAMON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, CPF no 000.756.931-94. Dou força de ofício à presente decisão. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador